Tribunal: TJBA
Processo: 8007016-77.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007016-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE SUCESSÕES E VARA CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA PELO ESPÓLIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ RELATIVO A BENS DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 74, I, C), DA LOJ DO TJBA. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8007016-77.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)